Tribunal: TJDFT
Processo: 0702269-74.2020.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. INÉRCIA DO AUTOR. AUSENCIA DE PRESSUPOSTO DO PROCESSO. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEMANDANTE. PRESCINDIBILIDADE. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS PROCESSUAIS. NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. A falta de localização do bem e de citação do requerido enseja a extinção do processo por ausência de pressuposto para sua constituição e desenvolvimento válido e regular. CPC, artigos 239 e 240.
2. A resolução do processo com base artigo 485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, independe de prévia intimação pessoal da parte, providência necessária apenas quando a extinção ocorrer nas hipóteses dos incisos II e III, como expressamente previsto no §1o do mesmo dispositivo.
3. É cediço que a Constituição Federal consagra o princípio da razoável duração do processo. É inadmissível seu trâmite por demasiado período de tempo, sem que a parte demandada sequer seja citada. Os princípios da celeridade processual e economia processual não têm o condão de assegurar a
tramitação processual de forma indefinida. Precedentes.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.